Tribunal: TJMT
Processo: 0005505-58.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005505-58.2015.811.0003
Recorrente: Eloi Aloisio Lorenz
Recorrido: Centro Educacional Khalil Zaher
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Eloi Aloisio Lorenz, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83637491):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – CHEQUES ROUBADOS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – ÔNUS DO EMITENTE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA - EXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS – SERVIÇO COLOCADO À DISPOSIÇÃO DO ALUNO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I - Em que pese a comunicação de roubo das cártulas utilizadas para pagar a dívida cobrada, verifica-se que o boletim de ocorrência colacionado nas faz alusão a qualquer subtração de cheques, mas tão somente á uma série de materiais especificados através de notas fiscais, outrossim, o boletim de ocorrência remonta a data de setembro de 2012, já os cheques foram assinados em janeiro de 2013, ou seja, mais de um ano após o suposto roubo, lapso temporal mais do que necessário para tomar as providenciais cabíveis a evitar sua utilização, ou seja, as alegações são desprovidas de verossimilhança o que impede a inversão do ônus probandi.
II - É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII), todavia, a ausência de verossimilhança impede a inversão do ônus da prova mantido o dever do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito.
III - Não houve dilação probatória que pudesse concluir pela emissão fraudulenta dos cheques, ou se de fato outrem os preencheu e os assinou.
IV – Não há que se falar em enriquecimento ilícito, vez que os serviços foram de fato colocados à disposição do recorrente, pouco importando o fato dele ter de fato assistido ou não as aulas”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0005505-58.2015.8.11.0003, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 14/04/2021, p. 26/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 89617977.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Eloi Aloisio Lorenz e Erika Aparecida De Oliveira, e manteve a sentença proferida na Ação de Cobrança n. 0005505- 58.2015.8.11.0003, ajuizada por Centro Educacional Khalil Zaher S/S Ltda., em face dos apelantes, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – Mato Grosso, que o julgou procedente o pleito e condenou os requeridos ao pagamento da dívida, no valor de R$ 8.750,52, que deverá ser atualizada com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a propositura da ação; declarou a extinção do processo com julgamento do mérito; e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.
A parte recorrente alega violação ao artigo 186 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “em nenhum momento foi demonstrado nos autos a culpa do recorrente, pois primeiramente não restou provado e nunca existiu assinatura do recorrente em qualquer contrato de prestação de serviço, bem como não foi o recorrente que emitiu e deu em garantia as cártulas bancarias furtadas na instituição de crédito Sicredi”.
Aduz que “a causa de pedir em relação a primeira requerida, ERIKA APARECIDA DE OLIVEIRA, é divergente da causa de pedir do recorrente ELOI, já que esta funda-se em cédula de crédito, enquanto aquela em serviços educacionais, portanto não há conexão, ferindo sobremaneira o Art. 113 do Código de Processo Civil”.
Suscita, ainda, afronta ao artigo 330, I, do CPC.
Recurso tempestivo (id 92762477) e preparado (id 96097450).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 186 do CC, amparada na assertiva de que “não produziu nenhuma ação onde pudesse ser responsável pelas consequências do inadimplemento contratual, pois a segunda acusada xxxxx foi quem assinou contrato de serviços com a recorrida e passou-lhe as cártulas furtadas e o Banco Sicredi era quem tinha responsabilidade sobre elas”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que in verbis:
“Cumpre assentar que a parte apelante ELOI ALOISIO LORENZ em seu mister probatório, não conseguiu se elidir da responsabilidade pela emissão dos cheques, e consequentemente pela purgação dívida em voga.
Em que pese a comunicação de roubo das cártulas utilizadas para pagar a dívida cobrada, verifica-se que o boletim de ocorrência colacionado sob ID 64282498 nas faz alusão a qualquer subtração de cheques, mas tão somente á uma série de materiais especificados através de notas fiscais, outrossim, o boletim de ocorrência remonta a data de setembro de 2012, já os cheques foram assinados em janeiro de 2013, ou seja, mais de um ano após o suposto roubo, lapso temporal mais do que necessário para tomar as providenciais cabíveis a evitar sua utilização, ou seja, as alegações são desprovidas de verossimilhança o que impede a inversão do ônus probandi.
(...)
Ademais, não houve dilação probatória que pudesse concluir pela emissão fraudulenta dos cheques, ou se de fato outrem os preencheu e os assinou.
(...)
No caso em apreço, restou incontroversa a conduta negligente da parte apelante, perfazendo verossímeis as assertivas declinadas pela apelada, haja vista não ter sequer corroborado aos autos a microfilmagem das cártulas a fim de averiguar as assinaturas apostas, ou outro elemento de prova que pudesse rechaçar a negativa de responsabilidade da correntista”. (id 83637491 - Pág. 3/4)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a conduta ilícita do recorrente, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A Corte local, com amparo nos elementos fático e probatórios dos autos, entendeu pela presença dos requisitos ensejadores do dever de indenizar na hipótese. O acolhimento da pretensão recursal, no ponto, demandaria a alteração das premissas fático probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, fazendo incidir o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso.
Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1722400/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 330, I, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação ao artigo 113 do CPC, a parte recorrente assevera que é parte ilegítima para figurar no passiva da lide, bem como que não é o caso de formação de litisconsórcio, pois “a causa de pedir em relação a primeira requerida, ERIKA APARECIDA DE OLIVEIRA, é divergente da causa de pedir do recorrente ELOI, já que esta funda-se em cédula de crédito, enquanto aquela em serviços educacionais, portanto não há conexão”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.